Tribunal: STF
Processo: RE 1525477
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por particular contra a decisão que, em cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 2003.85.00.006907-8 (revisão de benefício previdenciário pelo IRSM de fevereiro de 1994), determinou, após todos os procedimentos relativos aos cálculos e fixação de honorários advocatícios, a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação principal, indeferindo pedido de prosseguimento do executivo para expedição de requisição de pagamento. 2. O agravante alega que não há impedimento do prosseguimento do cumprimento de sentença em tela com expedição das requisições de pagamento, ainda que não transitada em julgado a ação principal, eis que apenas estão pendentes de análise matérias alheias aos presentes autos, já estando decidida a questão para os beneficiários do estado do Sergipe, bem como já ter o STF, no Tema 28, se manifestado sobre a possibilidade de cumprimento de sentença da parte incontroversa da demanda. 3. O cerne da questão diz respeito à possibilidade de processamento de execução individual e expedição de requisição de pagamento antes do trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva em que originado o título executivo judicial. 4. Trata-se de cumprimento individual de sentença prolatada na Ação Civil Pública nº 2003.85.00.006907-8 (ajuizada pelo MPF contra o INSS objetivando a revisão de benefícios previdenciários pela aplicação do Índice de Reajuste do Salário Mínimo - IRSM de fevereiro de 1994), a qual ainda não transitou em julgado. Os autos foram remetidos ao STJ para apreciar, em Recurso Especial interposto pelo INSS, questões a respeito do alcance da sentença proferida na ACP e do cabimento ou não de honorários advocatícios em favor do MPF, tendo a Corte Superior determinado o retorno dos autos a este TRF da 5º Região para rejulgamento de embargos de declaração, o que ainda não ocorreu. 5. Há julgados deste Tribunal afastando a aplicação do Tema 28 do STF em cumprimentos de sentença decorrentes do mesmo título executivo judicial, para entender cabível a execução provisória para adiantar o procedimento de apuração, entretanto postergando o pagamento para depois do trânsito em julgado do título exequendo. Precedente: 08051107820204058500, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1º Turma, J. 30/03/2023. 6. Esta Sexta Turma já se manifestou no sentido da impossibilidade de cumprimento da sentença referente à Ação Civil Pública nº 0006907- 21.2003.4.05.8500 quanto à obrigação de pagar, em razão da ausência do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de afronta ao rito de pagamento da Fazenda Pública previsto no art. 100 da CF. Precedente: 08112219620224050000, Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6º Turma, J. 25/04/2023. 7. Mantida a decisão agravada que, embora tenha reconhecido a possibilidade de processamento do cumprimento provisório de sentença, limitou a expedição da requisição de pagamento ao trânsito em julgado da ação cognitiva em que proferida a sentença que se pretende executar. 8. Agravo de instrumento desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente